Tribunal: TJSP
Processo: 2346928-28.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pleito de Revogação da prisão preventiva. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Gravidade em concreto dos fatos delitivos. Elevada quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida. Paciente reincidente específico. Risco de reiteração delitiva. Habitualidade e periculosidade concreta do agente. Preocupação

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pleito de Revogação da prisão preventiva. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Gravidade em concreto dos fatos delitivos. Elevada quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida. Paciente reincidente específico. Risco de reiteração delitiva. Habitualidade e periculosidade concreta do agente. Preocupação em quebrar o vínculo do autuado com a prática do tráfico de drogas. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pressupostos da segregação cautelar presentes.
Ordem denegada.